Tribunal: STF
Processo: HC 83867
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXTENSÃO - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - PRISÃO - TÍTULO IDÊNTICO - Verificada a existência de título
 único a respaldar a prisão, impõe-se o tratamento igualitário,
estendendo-se a co-réu, embora inicialmente preso em flagrante,
decisão que, a partir da insubsistência do pronunciamento judicial,
beneficiou os demais acusados.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE
PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo na formação da culpa,
a prisão preventiva há de ser afastada.